Tribunal: TJDFT
Processo: 0739404-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA ELETRÔNICA. SISTEMAS ESPECIAIS (DOI/SREI/CNIB/DITR/DIMOB/DIPJ). INVIABILIDADE.
1. O aparato judicial tem função cooperativa, subsidiária e complementar na busca pela satisfação executiva, porém não substitui o credor quanto a apresentação da existência de recomposição patrimonial do devedor.
2. A Declaração de Operações Imobiliárias – DOI foi instituída pelo Secretário da Receita Federal do Brasil, por meio da Instrução Normativa 1.112/2010, com o fim de fiscalizar a realização de negócios jurídicos imobiliários não declarados ao fisco pelas partes.
3. O acesso aos sistemas SREI e CNIB não é reservado ao âmbito do judiciário, podendo ser consultado diretamente pelas partes interessadas na localização de bens do devedor, mediante o pagamento dos respectivos encargos.
4. Os sistemas DITR, DIMOB e DIPJ, que se destinam a colher informações tributárias sobre propriedades rurais, atividades imobiliárias referentes a comercialização, intermediação e locação de imóveis e rendimentos de empresas optantes pelo regime de lucro presumido, respectivamente, não se destinam a constrição de bens, mas apenas ao registro de dados para consulta.
5. Indefere-se nova pesquisa eletrônica se evidenciado que se mostra inócua e contraproducente aos fins perseguidos pelo processo executivo.
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.